Tribunal: TJDFT
Processo: 0708479-78.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Hipótese em que examinada a pretensão recursal - condenação do plano de saúde a autorizar e a custear cirurgia bariátrica na autora, além da condenação ao pagamento de danos morais – a partir dos documentos acostados aos autos, para, ao final, dar parcial provimento ao recurso, uma vez que satisfeitos os requisitos estabelecidos em Diretriz de Utilização contida no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Por outro lado, por se tratar de cirurgia eletiva, mantida a definição quanto à improcedência do pedido de condenação ao pagamento de danos morais. Ante o provimento parcial do recurso, os honorários advocatícios foram fixados na forma prevista no artigo 86 do Código de Processo Civil.
3. Assim, todos os pontos devolvidos à instância revisora foram analisados e apreciados, nenhum vício a ser sanado por meio de embargos de declaração pode ser reconhecido.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.